Tribunal: TJES
Processo: 5011867-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011867-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILCO ROBERTO FRAGA
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011867-92.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RECORRIDA:
EDILCO ROBERTO FRAGA

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
contra a sentença proferida em
ID 7490287
, nos seguintes termos:

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

A) DECLARAR a inexigibilidade do contrato crédito consignado, bem como as cobranças destes advindas, retornado ao “statu quo ante”;

B) CONDENAR a Requerida ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro de 08/2021 a 10/2023 no valor de R$ 4.289,98, devidamente corrigido do desembolso e com juros de mora de 1% a.m da citação, bem como a devolução dobrada de qualquer outro desconto que a Ré realizar no benefício do Autor após 10/2023.

C) CONDENAR a Requerida a título de danos morais a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a validade do contrato firmado entre as partes.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante a validade do contrato firmado entre as partes.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatórios ao passo que não apresentou comprovante de validade do contrato firmado entre as partes. Vejamos trecho da sentença:

Na hipótese dos autos, em que pese a inversão do ônus da prova a parte Autora cumpriu seu dever legal, nos moldes do art. 343, I do CPC e apresentou provas contundentes de que não reconhece o contrato, bem como que o valor de R$ 79,47 estava sendo descontado de forma indevida de seu benefício previdenciário desde 08/2021.

A Requerida instada a apresentar contestação não cumpriu seu dever legal, nos moldes previstos no art. 373, II do CPC, considerando que não apresentou fatos modificativos e extintivos dos direitos autorais, haja vista que se limitou a alegar que o contrato é regular, pois existe uma assinatura do Autor, bem como porque disponibilizado ao autor o valor de R$ 3.273,34.

Da detida análise do contrato (ID.28571432) colacionado pela Requerida vislumbro que a assinatura apostada no termo é bem distinta daquela disposta nos documentos pessoais colacionadas pelo Autor.

Dito isto, entendo pela ilegalidade do contrato objeto da demanda, uma vez que este possivelmente foi firmado por a utilização dos dados do Autor por meio de fraude de terceiro ou ainda pelo uso indevido de um dos agentes financeiros vinculados ao Banco réu – situação essa que vem sendo corriqueira.

Por essa razão, merece acolhida o pleito inicial para ver DECLARADO inexistente o débito vinculado ao contrato consignado.

No que concerne aos danos materiais, uma vez que declarado o débito inexistente é medida que se impõe a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Autor, desde 08/2021 até os dias atuais.

Dessa sorte, se o valor dos descontos a título do empréstimo desconhecido se iniciaram em 08/202 até 10/2023, apurou-se como devido a importância de R$ 2.144,99.

Dito isto, com relação a restituição em dobro entendo que se aplica ao caso.

O entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Está superada a tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

[...]

Portanto, é devido a título de danos materiais pelo Requerido a importância de R$ 4.289,98, já na forma dobrada, bem como a devolução de valores que quaisquer descontos que a Ré fizer referente ao contrato consignado contestado na presente lide.

Quanto aos danos morais entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, principalmente no caso em que se viu sendo descontados valores de seu benefício de forma indevida, em virtude de contrato ilegal.

Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e atenta a distinção das relações jurídicas com a ré, entendo que a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem pagos pela requerida à parte autora é suficiente para o caso em comento.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20 % sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.